Tribunal: STF
Processo: ARE 1322111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ART. 150, VI, ALÍNEA B C/C §4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PELA IGREJA CRISTÃ MARANATA. O ENTE MUNICIPAL NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL E DA RENDA PARA AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA IGREJA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJSE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM OS REQUISITOS DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – A imunidade está prevista na Constituição Federal, sendo uma dispensa constitucional de pagamento de tributo. Nela, não há que se falar em relação jurídico-tributária, uma vez que a obrigação não chega a ser concretizada. II - No caso dos autos, tem-se a chamada imunidade genérica, prevista no art. 150, VI, “b” c/c §4º da Carta Magna, que veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas, no caso, a Igreja Cristã. III – Aplicação da Súmula 724 do STF - "Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, da Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades essenciais de tais entidades”. IV – Reconhecida a imunidade tributária da IGREJA CRISTÃ MARANATA, não há que se falar em título executivo oriundo de débito de IPTU, razão pela qual não merece reforma a sentença singular. V - Sentença mantida. VI - Recurso conhecido e improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea “c”, § 4° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso específico, estou diante da chamada imunidade genérica, prevista no art. 150, VI, “b” c/c §4º da Carta Magna, que veda a instituição de impostos sobre templos de qualquer culto, patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades religiosas, no caso, a Igreja Católica. 
    (...)
    Consoante aludidos dispositivos, a vedação à instituição de impostos sobre templos de qualquer culto deve abranger não apenas os prédios destinados ao culto, como também o patrimônio, a renda e os serviços “relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas”. Nesse contexto, para reconhecimento da imunidade, a IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITER ESPIRITO SANTENSE deve comprovar que o referido bem se destina de alguma forma para contribuir com a manutenção de seus propósitos institucionais. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente